Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722672-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE FERREIRA BASTOS, LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES e DEISE FERREIRA BASTOS (curador Luiz Eduardo) tendo por objeto a r decisão (ID 65729765 do processo principal), complementada pela de ID 65999433, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação reipersecutória combinada com danos morais no 0705932-95.2020.8.07.0020, 1) indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente na liberação integral dos valores constantes no Plano de VGBL gerido pelas agravadas/rés em favor da curatelada/agravante - Deise Ferreira - (R$ 170.803,57, com as devidas correções até a data da efetiva liberação), para depósito em sua conta corrente, e 2) determinou a juntada do processo de curatela no prazo de 15 dias. No presente recurso, os agravantes requerem 1) a reforma da decisão recorrida para que haja a liberação do valor do VGBL em antecipação de tutela; 2) a exclusão da determinação de juntada dos autos da ação de interdição; 3) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a manutenção de sigilo sobre os documentos juntados e a devolução dos valores pagos a título de custas iniciais. Em suas razões recursais, os agravantes ressaltam a ausência de necessidade de juntada dos autos do processo de curatela. Afirmam que o processo é físico e tramitou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo havido trânsito em julgado e encontrando-se atualmente arquivado. Sustentam que o presente processo não teria por objeto a questão da curatela e que a Certidão de Curatela Definitiva acostado no processo seria suficiente para verificação dos poderes conferidos ao curador para gestão patrimonial da interditada. A título de esclarecimento, informam que o número do processo no TJRJ é 0007659-59.1980.8.19.0001 (numeração antiga 1980.001.702573-6), que tramitou na 3o Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro – RJ. No tópico seguinte, em referência ao pedido de liberação dos valores do VGBL, ressaltam que o direito seria evidente ante a certidão de curatela, que concede poderes de administração patrimonial ao curador, e a ante a juntada dos emails trocados com os gerentes dos bancos agravados/réus. Acrescentam que com a mesma certidão fora possível a aplicação no produto de previdência, com valores retirados da conta bancária da própria interditada, sendo absurda a impossibilidade posterior de resgate. Argumentam que a motivação da ação não se relaciona com o atual cenário da pandemia e que os argumentos lançados sobre a crise mundial tem por objetivo fundamentar o pedido de dano moral a ser apreciado no mérito da ação. Advertem que o pedido liminar se limita a evidência do direito de resgate do valor do VGBL ante a existência da curatela. No último tópico, pedem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, negada na primeira instância. Ressaltam que os valores bloqueados não teriam o condão de demonstrar as possibilidades financeiras e que, no caso, não teria havido contratação de advogado particular, uma vez que o agravante atua em causa própria e de forma gratuita em relação a curatelada. Afirmam que os documentos juntados indicariam sua hipossuficiência. Pedem, ainda, a manutenção de sigilo dos documentos colacionados nos autos principais que foram destinados a comprovação de hipossuficiência. Pedem a antecipação da tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Preparo recolhido (ID 17660604 - Pág. 1). O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que a disponibilização da decisão dos embargos referente a decisão recorrida ocorreu em 24.06.20 (ID 66120943) e a interposição do presente recurso em 10.07.20, dentro, pois, do prazo legal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. Analisando a documentação que acompanha a peça inicial do processo de origem, verifico que a Certidão de Curatela, na qual se identifica o agravante Luiz Eduardo como curador definitivo, especifica poderes para a prática de atos de natureza patrimonial, inclusive perante instituições bancárias, consoante se observa do seguinte trecho do documento (ID 62960455 do processo principal): "A curadoria provisória incumbirá praticar todos os atos de natureza patrimonial e/ou comercial pessoal e diretamente, representando a interditanda, quando necessário, perante instituições bancárias, órgão previdenciário e em todos os demais atos necessários para a preservação do patrimônio da requerida. Fica terminantemente vedada a prática de qualquer ato que tenha por fim alienação ou disposição de qualquer bem de propriedade da requerida. O curador provisório não necessitará estar acompanhado da interdita para praticar os atos acima mencionados que demandem administração de bens e àqueles ligados a finanças e ao sistema financeiro, tais como abertura de contas-correntes, movimentação bancária realização de investimentos em fundos financeiros de diversos tipos, percebimento de pensões, indenizações, dentre outras ações de cunho pecuniário (...)" Muito embora a Certidão de Curatela acostada, apesar da ressalva de proibição da disposição de qualquer bem de propriedade da interditada, indique a probabilidade do direito pleiteado na presente ação, entendo que o caso não se subsume ao artigo 311, inciso III, do CPC, reservado a situação bem específica, qual seja, pedido reipersecutório, realizado pelo proprietário do bem que não está na sua posse, fundado em prova documental do contrato de depósito. Observe-se que no presente caso, o pedido é de saque de aplicação realizada em VGBL tendo por base Certidão de Curatela. Assim, em análise preambular, tenho que o pedido de tutela de evidência não deve ser acolhido. Ademais, ainda que se analise sob a ótica dos requisitos do artigo 300 do CPC, não houve notícia no agravo sobre o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo a permitir a antecipação da tutela recursal. De igual modo, os pedidos relacionados a exclusão da determinação de juntada dos autos de interdição, ao sigilo de documentação e a gratuidade de justiça, não comportam urgência para provimento liminar. Com efeito, a certidão de ID 65839140 do processo de origem indica que atualmente os documentos anexados estão sob sigilo, e quanto à gratuidade de justiça, houve o recolhimento do preparo, de modo que o pedido de reavaliação do indeferimento ocorrido na primeira instância pode ser realizado no mérito do agravo ante avaliação detalhada dos elementos que compõe o processo principal. Destarte, à míngua de um dos elementos da antecipação da tutela e considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator